Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-69.2023.8.05.0089
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000168-69.2023.8.05.0089

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEBSON SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. VIABILIDADE SEM REFLEXO NA DOSIMETRIA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES. NULIDADES DO PROCESSO. REJEITADAS. MÉRITO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas por Clebson Silva Santos e pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o primeiro pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do CP), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa; e o segundo, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de honorários ao defensor dativo nomeado para atuar na defesa do réu.

2.
Conforme a denúncia, no dia 09 de março de 2023, por volta das 11h30, o acusado foi abordado por policiais militares no bairro Novo Horizonte, em Guaratinga/BA, portando 03 (três) buchas de maconha, R$ 1.022,00 (mil e vinte e dois reais) em espécie, dois aparelhos celulares e um cordão de prata. Na residência, que funcionava como bar, foi apreendido um caderno com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes. Ainda segundo os autos, o acusado teria oferecido o valor em dinheiro aos policiais para não ser conduzido à delegacia, configurando tentativa de suborno.

II. Questão em discussão

3.
As matérias discutidas nas apelações são: (i) A validade da nomeação do defensor dativo, a legalidade da fixação de honorários e sua quantia; (ii) A suficiência probatória para absolver o réu dos crimes imputados ou a possibilidade de desclassificar o crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/2006; e (iii) Aplicação do redutor do tráfico privilegiado em grau máximo; incidência da atenuante da menoridade e a realização da detração.

III. Razões de decidir

4.
As preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia foram rejeitadas, pois a ausência de Defensoria Pública na comarca justifica a nomeação do defensor dativo; a fixação de honorários pelo juízo criminal é válida e não houve cerceamento de defesa.

5.
O valor arbitrado de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) mostrou-se compatível com a complexidade do feito e a efetiva atuação do advogado desde a apresentação da resposta à acusação até a interposição de recurso de apelação.

6.
Em relação ao crime de tráfico de drogas, destaca-se que, apesar da pouca quantidade de droga apreendida em poder do réu – 8,08g (oito gramas e oito centigramas) de maconha, seu vínculo com a traficância restou evidenciado com a apreensão de dinheiro, celulares e anotações da contabilidade da venda de entorpecentes, além da confissão informal. Inviável, portanto, a

absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006.

7.
Mantém-se a fração de 1/3 (um terço) aplicada ao redutor do tráfico privilegiado, pois embora o réu seja tecnicamente primário e não haja provas de que integre organização criminosa, o contexto do flagrante revela
a apreensão de caderno contendo registros compatíveis com a contabilidade do tráfico, o porte de dois aparelhos celulares e a posse da quantia de R$ 1.022,00 (mil e vinte e dois reais) em espécie
,
elementos que, conjugados com a localização da abordagem — ponto conhecido de comercialização de entorpecentes – compõem um cenário que afasta a ideia de uma atuação esporádica ou meramente ocasional no tráfico de drogas.

8.
O crime de corrupção ativa também restou comprovado, através dos depoimentos firmes e seguros dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, que relataram judicialmente que o acusado, no momento da abordagem,
ofereceu expressamente a quantia de R$ 1.022,00

(mil e vinte e dois reais) para não ser preso. Inclusive, o próprio réu reconheceu ter feito a proposta aos agentes. Logo, afasta-se o pedido de absolvição.

9.
Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, pois o réu à época dos fatos, contava com menos de 21 anos de idade. Contudo, sem reflexo nas penas em razão da Súmula 231/STJ.

10.
O tempo de prisão cautelar efetivamente cumprido pelo recorrente não altera a fixação do regime prisional determinado na sentença, razão pela qual a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recursos conhecidos
. Preliminares do Estado da Bahia rejeitadas.

12.
Recurso do Estado da Bahia desprovido
.

13.
Recurso da defesa parcialmente provido
, exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem repercussão na pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 59, 65, I, e 333; CPP, arts. 386, V e VII, e 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 28.03.2017; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.06.2021; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000168-69.2023.8.05.0089,
oriundos da Comarca de Guaratinga, em que são apelantes
o Estado da Bahia e Clebson Silva Santos
e

apelados o Dr. Tállis Gabriel Franco da Conceição e o

Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos; rejeitar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, negar-lhe provimento; e dar parcial provimento ao recurso da defesa,
exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem repercussão na pena
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)